Tribunal: TJDFT
Processo: 0746011-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Auxílio transporte. Servidora plantonista. Boa-fé. Requisitos legais demonstrados. Transporte diário não exigido por lei. Indenização que deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o restabelecimento do pagamento do auxílio-transporte à servidora, e declarou a regularidade do recebimento dos valores recebidos a esse título entre dezembro de 2022 e dezembro 2024. O DF reitera os termos da contestação, que basicamente sustenta a ilegalidade do pagamento da verba indenizatória para aqueles servidores que não se deslocam diariamente ao trabalho ou cuja distância caracterize deslocamento eventual. Defende a regularidade da pretensão de restituição ao erário.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir sobre a legalidade do pagamento do auxílio transporte à servidora, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. O auxílio transporte é verba indenizatória cujo pagamento tem fundamento na Lei Complementar 840/2011, nos arts. 107 a 110. Sua regulamentação é feita por meio do Decreto 46.842/2025 e da Portaria SEPLAG 124/2018.
4. A base normativa principal (art. 107, LC 840/2011) traz como direito do servidor o auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
5. Percebe-se que, quanto à periodicidade, a lei exige que o deslocamento ocorra no início e no fim da jornada de trabalho. Não há menção que a viagem seja diária, como fundamentou o Administrador para negar o benefício da servidora. No caso concreto, a recorrida sempre que notificada, comprovou residir em São João da Aliança/GO, o que impediria o seu trâmite diário entre trabalho e residência, por transporte coletivo.
6. Todavia, para além de comprovar que reside em município de outro estado da Federação, a servidora também sempre comunicou que labora em regime de plantão, o que se observa das escaladas de ID 75640878, págs. 5/12; ID 75640880, págs. 1/5, 8/12, 15/20, 23/27, 30/34, 37/ 41, 44/47 e 50/58; ID 75640881, págs. 10/13, 16/20 e 22/ 26; confirmadas pelos documentos de ID 75640881, págs. 39/56, os quais comprovam mais claramente que a servidora agrupa dois plantões seguidos pra evitar novo deslocamento entre o local de trabalho e sua residência.
7. A aglutinação de plantões não está em debate, mas é prática amplamente aceita e aplicada por trabalhadores da área de saúde, principalmente entre aqueles que residem longe do posto de trabalho ou que mantêm mais de um vínculo de emprego, a fim de otimizar sua escala laboral, sem descumprir o mínimo de horas exigidas pela organização funcional, sendo este o caso da recorrida.
8. O fato de se deslocar poucas vezes por semana, em razão da escala de plantão, não é motivo suficiente para afastar o pagamento da verba indenizatória, posto que não é previsto como requisito negativo para a sua concessão. É dizer, dos atos normativos regulamentadores da matéria, nenhum exige transporte coletivo diário, resumindo-se a exigirem a comprovação da jornada de trabalho.
9. A interpretação restritiva feita pelo Administrador, que motivou o indeferimento do pedido administrativo de restabelecimento do auxílio transporte, não possui base normativa, ferindo o princípio da legalidade. Ao administrado é lícito atuar sempre que não houver impedimento legal; ao administrador, por outro lado, só é lícito atuar de acordo com a lei.
10. De toda forma, o pagamento do auxílio-transporte deve considerar o início e o término dos plantões agrupados. Ou seja, deve haver a indenização pela passagem de ida e de volta, desconsiderando o intervalo que a servidora permaneceu no ambiente de trabalho, já que impedida de se ausentar em razão do plantão e da distância entre o trabalho e sua residência, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
11. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para tão somente determinar que o pagamento do auxílio-transporte ocorra, considerando os plantões agrupados da autora em escala semanal de modo que o deslocamento seja contado apenas no início e ao fim de cada plantão agrupado na semana, mantendo-se a sentença nos demais termos.
12. Esse é o entendimento deste Colegiado: “(...)Portanto, quando constatada ausência lógica quanto ao pagamento do auxílio transporte, porque a parte autora cumpre plantões sob a forma de blocos de trabalho e reside em Salvador/BA, caberia à Administração Pública solicitar os esclarecimentos e documentos necessários, sem que isso configure comprovação prévia das despesas, mas sim medida voltada para coibir abuso no exercício de direito legalmente previsto. (...).” (Acórdão 1879994, 0775702-85.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no Pje: 06/07/2024).
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido para
Reformar parcialmente a sentença e determinar que o pagamento do auxílio-transporte ocorra considerando os plantões agrupados da autora em escala semanal, de modo que o deslocamento seja contado apenas no início e no fim do plantão agrupado da semana, devendo a sentença ser mantida nos demais termos.
14. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 840/2011, arts. 107 a 110; Decreto Distrital 46.842/2025; Portaria SEPLAG 124/2018.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879994, 0775702-85.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no Pje: 06/07/2024.